Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO DE CHEQUE. NENHUM DOCUMENTO JUNTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES QUE ENVOLVEM OBRIGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA QUEM NÃO TEM PODERES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REVELIA. IMPERTINÊNCIA. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO MATERIAL DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante ao que dispõe o art. 335 do CC, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio sobre o objeto do pagamento.
2. Ademais, para que pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, o devedor deve demonstrar, ao menos, o valor da obrigação, o prazo de vencimento e local de pagamento, sobe pena de inviabilidade da pretensão, de modo a atender o disposto nos arts. 315 e 336 do CC.
3. A deficiência na correta instrução da pretensão deduzida em juízo, mesmo depois de facultada emenda à inicial, por não ter sido juntado qualquer documento comprobatório da existência, valor, ou condições de pagamento da dívida, inviabilizando a aferição dos pressupostos da ação de consignação em pagamento, justifica o indeferimento da petição, com fundamento no art. 320 do CPC.
4. Mesmo que se considerasse a teoria da asserção, para dispensar a apresentação de documento essencial, não se verifica interesse de agir ou legitimidade da apelada para responder a presente ação de consignação em pagamento, já que a apelante sequer aponta a referida empresa como credora, endossatária da cártula do cheque, ou mandatária do credor, com poder para dar quitação, de modo que a ação não poderia resultar em quitação da obrigação consignada em juízo, nos termos do art. 308 do CC.
5. Conquanto haja presunção de veracidade acerca dos fatos alegados nos casos em que houver revelia, o autor não está isento de provar o seu direito, à luz do art. 344, CPC, cabendo ao magistrado a análise do processo contemplando todos os elementos de prova e a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que, não tendo a apelante trazido aos autos qualquer elemento comprobatório, por mais sutil que fosse, do vínculo jurídico entre as partes, não merece prosperar a pretensão de aplicação dos efeitos da revelia, nos ermos do art. 345, III e IV, do CPC.
6. Recurso de apelação desprovido.